Tribunal: TJDFT
Processo: 0710739-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710739-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA LTDA AGRAVADO: CARLYLE GUIMARÃES, JANINE DE SOUZA GUIMARÃES D E S P A C H O Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, iniciada por JANINE DE SOUZA GUIMARÃES e CARLYLE GUIMARÃES em desfavor de D.A.OLIVEIRA ESCOLA BARQUINHO DE PAPEL – ME. A decisão agravada acolheu os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré e reconheceu a existência de grupo econômico entre a demandada e as empresas D.A. Oliveira Escola Aviãozinho de Papel Eireli-ME e Instituto Educacional Transformadora LTDA. O agravante, em seu recurso, dentre outras questões, embora sustente que o grupo econômico se restringe às escolas barquinho (executada) e aviãozinho de papel, não incluiu a executada no polo passivo do presente recurso, situação que prejudica o contraditório da parte. Por essa razão, proceda a Secretaria da Turma à retificação do polo passivo da demanda, com a inclusão da empresa D.A.OLIVEIRA ESCOLA BARQUINHO DE PAPEL – ME, executada na ação originária. Após, proceda à intimação da mencionada empresa para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Por fim, com o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora